Tribunal: TJDFT
Processo: 0720409-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720409-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: SAMOEL ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de SAMOEL ALVES DA SILVA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Liminar deferida para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 47160098). Informações prestadas – ID 47201655. A Procuradoria de Justiça, em seguida, requereu a expedição de ofício ao juízo a quo, a fim de que este complemente as informações, “requisitando ao NAC o áudio da audiência em que convertida a prisão flagrancial do paciente em preventiva” (ID 47248234). Solicite-se informações complementares à autoridade apontada como coatora, na forma requerida pela Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator